Tribunal: TCU
Processo: 002.003/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4170/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.003/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ismael Soares Pinto (XXX.092.458-XX); Leandro Tadeu Quintino da Silva (XXX.811.628-XX); Marlon Roger Zanca (XXX.780.928-XX); Negma Alves da Silva do Carmo (XXX.453.728-XX); Rafael Henrique da Silva (XXX.970.568-XX); Roseli Rosangela Jurca (XXX.610.278-XX); Sandra de Jesus Rodrigues (XXX.205.845-XX); Vinicius Marion de Oliveira (XXX.748.918-XX); Wesley Roberto Soares Machado (XXX.198.228-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo/interior - DR/SPI 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.